Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-95.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-95.2018.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA RIBEIRO BATISTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE “SEXTA PARTE”. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. DIREITO RECONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação da gratificação denominada “sexta parte”, prevista no §1º do art. 173 da Lei Municipal nº 13/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Ribeirão do Largo), ao argumento de que, na condição de professora, estaria submetida exclusivamente ao Plano de Carreira do Magistério (Lei Municipal nº 229/2012), o qual não prevê expressamente tal vantagem.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se a servidora do magistério municipal, ao completar 25 anos de serviço público, faz jus à gratificação de sexta parte prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, diante da ausência de revogação expressa ou incompatibilidade normativa com o novo Plano de Carreira do Magistério.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 229/2012, ao instituir o Plano de Carreira do Magistério, previu expressamente a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores, no que não houver conflito.

4. A gratificação de sexta parte, prevista no §1º do art. 173 do Estatuto, não foi revogada expressamente e não é incompatível com o regime jurídico do magistério.

5. A inexistência de revogação expressa, somada à previsão de aplicação subsidiária e à ausência de norma que regule integralmente a matéria de gratificações no novo plano, garante a manutenção do direito.

6. A expectativa de direito se consolidou com o preenchimento do requisito temporal, sendo incorporada ao patrimônio jurídico da servidora, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

7. A jurisprudência desta Corte já reconheceu o direito à gratificação em situações análogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Ribeirão do Largo

a implementar a gratificação “sexta parte” na remuneração da apelante, nos termos do art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990, pagando-lhe as diferenças salariais desde o preenchimento do requisito legal até a efetiva implantação do benefício, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora e correção monetária.

Teses de julgamento:

"

1. A gratificação denominada ‘sexta parte’, prevista no art. 173, §1º, da Lei Municipal nº 13/1990, constitui direito subjetivo do servidor municipal que completar 25 anos de serviço público municipal.

2. É legítima a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos aos servidores do magistério, quando o plano de carreira específico não dispuser em sentido contrário ou não tratar da matéria".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8000258-95.2018.8.05.0075,
de Encruzilhada sendo Apelante
MARCIA RIBEIRO BATISTA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça